Tribunal: STF
Processo: ARE 1317145
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, à unanimidade, dentre outros, negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fls. 859/860):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 35 C/C ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA DOIS RÉUS. MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE BERNARDO E GUSTAVO. DESPROVIMENTO DOS RECURSO DE FABÍOLA E RAFAEL.
    1. A denúncia atende aos requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a ampla defesa e o contraditório dos acusados.
    2. 'O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular' (ACR 0001913-09.2003.404.7002, 8ª Turma, Rel. Juiz Federal convocado Gilson Luiz Inácio, disponibilizado em 05-3-2013). 
    3. Para a configuração da transnacionalidade do delito, não há necessidade de transposição pessoal da fronteira, mas o domínio do ato.
    4. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria relativamente aos crimes de tráfico internacional de ecstasy e associação para o mesmo fim, na região da capital catarinense, bem assim o dolo dos agentes, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis e inexistindo causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação dos réus na forma dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006.
    5. Reconhecida a incidência da atenuante da confissão para os réus BERNARDO e GUSTAVO.
    6. A minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica a integrantes de associação criminosa.
    7. Na fixação do regime prisional ao condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação serão observados os requisitos do artigo 33 do Estatuto Repressivo, atentando-se, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/2006, para a natureza e a quantidade de droga, bem como às circunstâncias judiciais (artigo 59 do Codex Penal). Mantido o regime inicial de cumprimento fechado.
    8. A substituição da pena carcerária por restritivas de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 
    9. O pedido de progressão de regime, mediante a detração, deve ser dirigido ao Juízo da Execução. 
    10. O enunciado sumular 122 deste Regional, aderindo à orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17-5-2016), entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADC 43 e 44 (05-10-2016), bem como reafirmado em sede de repercussão geral (ARE 964246 RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 25-11-2016), autoriza o início do cumprimento da condenação criminal, em relação a todas as penas que tiverem sido objeto do julgamento, uma vez (a) decorrido o prazo para interposição de Embargos Infringentes e de Nulidade ou para oposição de Embargos de Declaração, nos casos em que esses forem cabíveis, (b) apresentados tais recursos, (b.1) não forem admitidos pelo Relator, (b.2) assim que forem julgados. 
    11. Apelações de BERNARDO e GUSTAVO parcialmente providas.
    12. Apelações de FABÍOLA e RAFAEL improvidas.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e do prequestionamento da matéria constitucional, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, bem como ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 868/891).
    Defende que houve cerceamento da defesa e do contraditório porque “da simples leitura dos fatos descritos em qualquer denúncia deve ser possível que o réu perceba, com absoluta clareza, as imputações que lhe são feitas, o que, data vênia, não ocorreu na hipótese”. Acrescenta que “o guerreado aresto não foi congruente com os fatos narrados na denúncia e faz uma colcha de retalhos com os elementos indiciários não repetidos em juízo”, inexistindo elementos probatórios suficientes para a sua condenação, além de não terem sido demonstrados os elementos estabilidade e permanência necessários à condenação pelo crime de associação ao tráfico. Aduz, ainda, que “a valoração das circunstâncias judiciais requer fundamentação idônea, a qual deverá ser procedida com base em elementos concretos dos autos, em respeito ao princípio da individualização da pena art. 5°, inciso XLVI da CF/88) e motivação das decisões (artigo 93, inciso IX da CF/88), não sendo crível a aplicação de uma valoração respaldada com base em subjetividades, pois, data máxima vênia, não possui o Magistrado qualificação técnica para constatar a pureza ou não do entorpecente apreendido”. 
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público Federal (MPF) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo em virtude da incidência dos Temas 339 e 660, ambos do STF, do óbice da Súmula 279/STF, e porque a jurisprudência desta CORTE já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre individualização e dosimetria da pena (e-STJ, fls. 968/979).
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que incidiria, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF e por se revelar se tratar de ofensa meramente reflexa ou indireta às normas constitucionais (e-STJ, fls. 991/994).
    No Agravo, a parte recorrente defende a inexistência dos óbices apontados, argumentando que preencheu todos os requisitos legais para a interposição do apelo extremo, na medida em que seus fundamentos demonstram a existência de ofensa direta à norma constitucional e porque “os argumentos defensivos dispensam a apreciação do acervo fático-probatório, mas tão somente a revalorização dos argumentos consignados no acórdão”. Por fim, requereu o provimento do Agravo a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário para a apreciação de seu mérito (e-STJ, fls. 1.009/1.020).
    Em suas contrarrazões, o MPF ratificou suas contrarrazões ao apelo extremo e requereu o desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 1.037/1.047).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Já em relação à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Por outro lado, especificamente à mencionada desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    No que remanesce, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, com a incidência da causa de aumento relativa à transnacionalidade dos delitos (art. 33, caput, e art. 35, ambos c/c art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/06, respectivamente). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente